Tribunal: TJMT
Processo: 1003847-52.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003847-52.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ JORGE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 078.433.051-49 (APELANTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE LUIZ JORGE OLIVEIRA FERREIRA (APELANTE), JOSYANE DIAS FERREIRA - CPF: 879.960.221-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTAMENTO – MÉRITO - CRIAÇÃO DE CONTA DIGITAL SEM AUTORIZAÇÃO – CONTA GRATUITA OFERECIDA AOS CORRENTISTAS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE ABALO MORAL – ALEGAÇÃO DE ENVIO DE CARTÃO NÃO SOLICITADO – MATÉRIA DISCUTIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA – ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO – AUSÊNCIA DE ABUSO OU EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. Quando não configurado o fracionamento abusivo de demandas utilizado como fundamento da sentença terminativa, a decisão deve ser anulada e o mérito, desde logo, analisado, desde que presentes os pressupostos do art. 1.013, §3º, I do CPC.

2. A disponibilização de conta digital gratuita e o envio de mensagens que, embora reiteradas, não apresentam conteúdo vexatório ou abusivo, não configuram dano moral.

3. Sentença terminativa anulada e mérito da demanda apreciado, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo
ESPÓLIO DE LUIZ JORGE OLIVEIRA FERREIRA
,

contra a sentença que, nos autos da “ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização por danos morais” proposta em face do
BANCO BMG S/A
, declarou o fracionamento indevido de ações para julgar o processo extinto, sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse processual.

O apelante alega que, embora tenha ajuizado diferentes ações indenizatórias em face da mesma instituição financeira, cada demanda versa a respeito de eventos diversos ocorridos em períodos distintos, de forma que não restou configurado o fracionamento indevido de ações. No mérito, reitera que, além de criar conta digital em seu nome sem a devida autorização e enviar incessantes mensagens de texto, a ré não interrompeu a atuação ilícita após requerimento administrativo, causando dano moral indenizável.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente (id. 141183136).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelo foi interposto contra a sentença que, constatando que o autor propôs diversas ações indenizatórias em face da mesma instituição financeira com base em argumentos semelhantes, declarou a ausência de interesse de agir e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base no precedente firmado no julgamento da AP 1002626-36.2021.8.11.0008.

Da análise dos autos, verifica-se que, embora o autor seja contumaz na formulação de pedidos indenizatórios contra a mesma instituição financeira, tendo ajuizado
7 (sete) demandas apenas em face do Banco BMG
, a presente ação se difere das lides pretéritas ao apresentar, como causas de pedir, a alegação de criação de conta digital e emissão de cartão de crédito sem autorização, bem como de descumprimento de reclamação administrativa formulada pelo autor.

Considerando que o caso concreto não se enquadra no fracionamento abusivo de demandas, coibido no precedente supramencionado, a sentença terminativa deve ser anulada para que se analise, desde logo, o mérito da demanda, com fundamento no art. 1.013, §3º, I do CPC.

No caso, o banco réu apontou que o cartão de crédito impugnado pelo autor é relativo a contrato anterior, vinculado ao seu benefício previdenciário, e que ensejou, inclusive, a disponibilização dos valores indicados nas fichas de compensação contidas no id. 141183076 – 37 e seguintes.

O autor, por sua vez, afirmou que o aludido contrato, ao qual se vincularia o cartão de crédito tido como não solicitado, não integra a presente lide
e é discutido em ação autônoma
(id. 141183085 – 13).

Portanto, a tese de não solicitação do cartão de crédito não deve ser examinada nestes autos, para efeito da indenização almejada pelo autor apelante.

Quanto à alegação de criação de conta digital sem a anuência do titular, o informativo apresentado pelo próprio autor na petição inicial (id. 141183049 – 12) evidencia que se trata de um benefício
gratuitamente
concedido aos correntistas do banco réu.

A simples criação de conta digital gratuita em favor de correntista, como é da praxe da instituição financeira, não possui o condão de provocar abalo moral à pretensa vítima.

De igual modo, esta Câmara possui o entendimento de que o simples envio de mensagens de texto sem caráter vexatório não configura dano moral:

“APELAÇÕES - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE COBRANÇA VEXATÓRIA E VIOLAÇÃO DA INTIMIDADE FAMILIAR - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA VEXATÓRIA E INSISTENTE POR MEIO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS DE TEXTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -
MENSAGENS SEM TEOR DE COBRANÇA ABUSIVA - NÃO HOUVE EXPOSIÇÃO DOS DADOS DO AUTOR - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS PROVIDOS. Não restou comprovada a abusividade na conduta dos requeridos, porquanto os documentos trazidos aos autos, em que pese possam caracterizar situação de mero dissabor, não se mostram capazes de comprovar as cobranças abusivas ou vexatórias, máxime porque, das mensagens enviadas, não se extrai sequer a realização de cobranças ou exposição de dados do autor. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”

(N.U 1023241-96.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

Por fim, o fato de o filho do falecido autor ter realizado reclamações administrativas também não autoriza o deferimento da indenização, sobretudo porque o alegado dissabor teria sido suportado por pessoa estranha à lide.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reconhecer o interesse de agir e, no mérito, julgar
improcedentes
os pedidos iniciais, mantendo o ônus sucumbencial na forma estabelecida na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022